Tribunal: TJBA
Processo: 8087856-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087856-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOELA DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL INTEGRAL.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES ÀS MATÉRIAS CURRICULARES
.

Trata-se de Apelaç
ão Cível interposta por MANOELA DOS SANTOS SOARES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, tombada sob nº 8087856-81.2019.8.05.0001, que julgou improcedente o
pedido
para condenar a parte apelada à restituição dos valores pagos a maior, referentes aos semestres de 2014.2,2016 e 2017,
bem como pleito de declaração de
inexistência da dívida
referentes às disciplinas Planejamento de Fármacos e Princípios Químicos e Físicos Aplicados à Farmácia, com restituição do valor pago pela requerente

O cerne recursal versa sobre a
declaração de inexistência de dívida, bem como a restituição dos valores pagos referentes às matérias Planejamento de Fármacos e Princípios Químicos e Físicos Aplicados à Farmácia.

Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8087856-81.2019.8.05.0001, Comarca de Salvador (BA), apelante MANOELA DOS SANTOS SOARES, e apelada IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.